Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-59.2024.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-59.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EURICO PROCOPIO POMPEU - CPF: 385.021.600-44 (APELADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), LUCIANE ALMEIDA SILVA - CPF: 030.253.351-65 (APELANTE), EURICO PROCOPIO POMPEU - CPF: 385.021.600-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória Fundada em Cédulas de Crédito Bancário. Avalista não Citada em Ações de Busca e Apreensão. Prescrição Direta. Interrupção Personalíssima da Prescrição Cambial.
Recurso Provido.

I.
Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta em virtude de sentença de procedência do pedido formulado na Ação Monitória proposta por instituição financeira para cobrança de saldo remanescente de Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária, após venda extrajudicial dos bens apreendidos. A Apelante, avalista nas cédulas, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob alegação de prescrição direta da obrigação cambial em relação à sua pessoa, uma vez que não foi citada nas ações de busca e apreensão. Também pleiteou o deferimento da gratuidade da justiça.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça à Apelante; (ii) determinar se a obrigação cambial atribuída à avalista está fulminada pela prescrição direta, em razão da ausência de citação nas ações de busca e apreensão que antecederam a Ação Monitória.

III.
Razões de Decidir

3. A apresentação de declaração de hipossuficiência, extratos bancários recentes e a inexistência de bens demonstram a impossibilidade de a Apelante arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A Cédula de Crédito Bancário, embora regida pela Lei n. 10.931/2004, possui natureza cambial e sujeita-se à disciplina da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), inclusive quanto à prescrição trienal prevista em seu art. 70.

5. O prazo prescricional conta-se do vencimento da obrigação e não se suspende ou interrompe pela propositura de ações judiciais em que a parte não foi citada, conforme art. 71 da LUG, que confere caráter personalíssimo à interrupção da prescrição cambial.

6. A solidariedade cambial não implica extensão dos efeitos interruptivos entre coobrigados. A interrupção da prescrição em desfavor do devedor principal não atinge o avalista não citado judicialmente.

7. O prazo prescricional trienal, iniciado em 15 de junho de 2020 (vencimento da última parcela), esgotou-se em 15 de junho de 2023. A Ação Monitória foi ajuizada apenas em 25 de setembro de 2024, quando já consumada a prescrição.

8. A sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao aplicar indevidamente o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, em detrimento do prazo trienal da legislação especial e desconsiderar a regra da pessoalidade da prescrição cambial.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A cédula de crédito bancário possui natureza cambial e sujeita-se à prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. A interrupção da prescrição cambial é personalíssima e só produz efeitos em relação à pessoa para quem foi realizada, nos termos do art. 71 da LUG. 3. A ausência de citação do avalista em ações anteriores impede a interrupção da prescrição quanto a ele, resultando em prescrição direta da obrigação cambial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 485, VI, 486, II e 86; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966 (LUG), arts. 70 e 71; Lei no 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.835.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.06.2020; STJ, REsp no 1.984.615/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luciane Almeida Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Monitória movida pelo
Banco John Deere S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a existência de saldo remanescente não quitado pelas vendas dos bens apreendidos nas ações de busca e apreensão e condenou os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 448.791,76 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), representado pelas cédulas de crédito bancário no 819996/12 e no 896380/13.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando ser parte hipossuficiente e que o recolhimento do preparo, no valor de R$ 13.463,75 (treze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), comprometeria sua subsistência.

No mérito, a Apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que jamais foi citada nas ações de busca e apreensão que originaram o saldo remanescente perseguido nesta demanda, razão pela qual teria ocorrido a prescrição direta da obrigação em relação à sua pessoa.

Invoca jurisprudência consolidada no sentido de que, no âmbito das cédulas de crédito bancário, a obrigação do avalista é autônoma e a prescrição não se interrompe em relação a ele pela citação do devedor principal.

Argumenta que a ausência de sua citação nas demandas pretéritas fez com que transcorresse o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil), encerrando-se em 15/06/2023, ao passo que a Ação Monitória somente foi ajuizada em 25/09/2024, após o prazo legal.

Sob tais argumentos pugna pela concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido da ação monitória em relação à Apelante.

Contrarrazões no ID. 318270394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco John Deere S.A
. ajuizou Ação Monitória em face de
Eurico Procópio Pompeu e Luciane Almeida Silva
, sustentando ser credor do valor de R$ 448.791,76 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), representado por saldo remanescente decorrente de duas Cédulas de Crédito Bancário, de números 819996/12 e 896380/13, celebradas em 28 de dezembro de 2012 e 17 de julho de 2013, respectivamente.

Alegou a instituição financeira, em sua petição inicial, que os contratos mencionados foram garantidos mediante alienação fiduciária de máquinas agrícolas e que, em razão do inadimplemento dos requeridos, ajuizou ações de busca e apreensão, identificadas pelos números 1000395-02.2018.8.11.0021 e 1000396-84.2018.8.11.0021, nas quais logrou êxito em consolidar a posse dos bens em seu favor.

Narrou que, após a apreensão, os bens foram vendidos extrajudicialmente, sendo uma colheitadeira e uma plataforma de corte alienadas pelo valor de R$ 528.200,00 (quinhentos e vinte e oito mil e duzentos reais) em 14 de novembro de 2018, e um pulverizador vendido por R$ 334.320,00 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais) em 10 de outubro de 2018.

Asseverou que, não obstante a venda dos bens, o produto da alienação foi insuficiente para a quitação integral das obrigações, subsistindo saldo devedor que, atualizado até 10 de maio de 2024, alcançava o montante objeto desta demanda.

Regularmente citados, os Requeridos apresentaram Embargos Monitórios, nos quais a ora Apelante, Luciane Almeida Silva, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que jamais foi citada nas ações de busca e apreensão que precederam a presente demanda e que, na condição de avalista das cédulas de crédito bancário, não foi alcançada por qualquer causa interruptiva do prazo prescricional.

Defendeu a Apelante que, sendo a cédula de crédito bancário título de natureza cambial, sujeita-se ao prazo prescricional de três anos previsto no artigo 70 do Decreto no 57.663/1966, que promulgou a Lei Uniforme de Genebra, e que, nos termos do artigo 71 do mesmo diploma legal, a interrupção da prescrição somente produz efeitos em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita, não se estendendo aos demais coobrigados.

Sustentou que o vencimento da última parcela das cédulas ocorreu em 15 de junho de 2020, de modo que, transcorrido o prazo de três anos sem qualquer ato interruptivo em relação à sua pessoa, consumou-se a prescrição direta em 15 de junho de 2023, sendo a Ação Monitória proposta somente em 25 de setembro de 2024, quando já integralmente escoado o lapso temporal extintivo.

Requereu, assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito quanto à sua pessoa, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, o codevedor Eurico Procópio Pompeu questionou a inexistência de comprovantes de pagamento dos valores obtidos com a venda dos bens e postulou a juntada de extrato demonstrativo das parcelas amortizadas antes da busca e apreensão.

Após a instrução processual, sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado na ação, convertendo os documentos apresentados em título executivo judicial no valor de R$ 448.791,76 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), sobre o qual deveriam incidir os encargos pactuados, condenando os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Juiz
a quo
, ao enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante Luciane Almeida Silva, consignou que a condição de avalista gera responsabilidade solidária pelos débitos decorrentes do contrato, e que tal responsabilidade não seria afastada pela circunstância de não ter participado das ações de busca e apreensão, uma vez que o devedor solidário pode ser cobrado a qualquer momento, sem observância do benefício de ordem.

Quanto à alegação de prescrição, a decisão recorrida registrou tratar-se de ação monitória destinada à cobrança de saldo remanescente de contrato de cédula de crédito bancário, e que, nessa hipótese, não se aplicaria o prazo prescricional relativo à execução do título, mas sim o prazo concernente à respectiva demanda, previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial seria o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, momento em que os valores objeto da cobrança foram reconhecidos.

Concluiu o Julgador singular que a participação ou não da parte nas ações anteriores não influiria na contagem do prazo prescricional, diante da ausência de benefício de ordem entre devedores solidários, razão pela qual afastou a ocorrência da prescrição.

Irresignada, a embargante Luciane Almeida Silva interpôs este Recurso de Apelação, reiterando as alegações apresentadas em sede de embargos monitórios, notadamente a ilegitimidade passiva decorrente da consumação da prescrição direta da obrigação cambial.

Sustenta a Apelante que a cédula de crédito bancário é título de crédito sujeito às normas da Lei Uniforme de Genebra, especialmente ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 e à regra do artigo 71, que confere caráter personalíssimo à interrupção da prescrição cambial, de modo que a citação do devedor principal não produz efeitos em relação ao avalista.

Afirma que o vencimento da última parcela ocorreu em 15 de junho de 2020, e que, não tendo sido citada em qualquer das ações de busca e apreensão, não houve causa interruptiva da prescrição quanto à sua pessoa, consumando-se o prazo extintivo em 15 de junho de 2023, mais de um ano antes do ajuizamento da presente ação monitória, ocorrido em 25 de setembro de 2024.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os julgados nos Recursos Especiais n. 1.835.278/PR e 1.984.615/SC, nos quais ficou assentado que, ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não atingindo os demais devedores solidários da relação jurídica.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição direta em relação à sua pessoa e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito quanto a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, verifica-se que a Apelante apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários dos últimos três meses e comprovante de inexistência de entrega de Declaração de Imposto de Renda, demonstrando não possuir condições de arcar com o preparo recursal de R$ 13.463,75 (treze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) sem prejuízo de sua subsistência.

A documentação apresentada é suficiente para evidenciar a situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição direta da obrigação cambial em relação à Apelante, que figura como avalista nas cédulas de crédito bancário e não foi citada nas ações de busca e apreensão que precederam a cobrança do saldo remanescente.

A cédula de crédito bancário, instituída pela Lei n. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial de natureza cambial. O artigo 44 da referida lei estabelece expressamente que se trata de título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

A natureza cambial da cédula implica a aplicação, no que couber, das disposições da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966, especialmente quanto ao prazo prescricional e à forma de interrupção da prescrição.

O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra estabelece que todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. O Código Civil, em seu artigo 206, § 3o, VIII, prevê prazo idêntico para a pretensão de haver o pagamento de título de crédito, ressalvadas as disposições de lei especial.

No caso concreto, tratando-se de obrigação de natureza cambiária, aplica-se o prazo trienal previsto na legislação especial. O prazo quinquenal do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil aplica-se apenas às hipóteses em que a cobrança não se funda em título de crédito, mas sim na relação causal subjacente.

Na hipótese, a Ação Monitória foi expressamente fundada nas cédulas de crédito bancário, documentos de natureza cambial, razão pela qual incide o prazo trienal.

A tese defendida pelo Apelado, de que o termo inicial da prescrição seria o trânsito em julgado das ações de busca e apreensão, não merece acolhimento.

O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra é claro ao estabelecer que o prazo prescricional conta a partir "do vencimento", sem qualquer ressalva quanto à necessidade de apuração posterior do valor devido ou de encerramento de eventuais demandas judiciais.

A adoção da tese do Recorrido permitiria que o credor, por sua própria iniciativa, postergasse indefinidamente o termo inicial da prescrição, o que contraria o princípio da segurança jurídica que fundamenta o instituto da prescrição.

No caso concreto, o vencimento da última parcela das cédulas ocorreu em 15 de junho de 2020. A partir dessa data, a obrigação tornou-se exigível, iniciando-se o prazo prescricional trienal.

O fato de o credor ter optado por promover ações de busca e apreensão não suspende nem interrompe o curso da prescrição, exceto em relação às pessoas efetivamente citadas naquelas demandas.

E aqui reside o ponto central da controvérsia: a Apelante Luciane Almeida Silva, na condição de avalista, não foi citada em nenhuma das ações de busca e apreensão.

O artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra dispõe expressamente que "a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita".

Tal dispositivo consagra o princípio da pessoalidade da interrupção da prescrição cambial, afastando a aplicação da regra geral do artigo 204, § 1o, do Código Civil, segundo a qual a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais.

A solidariedade cambial não se confunde com a solidariedade civil. Cada coobrigado cambial responde por obrigação própria, dotada de autonomia jurídica, de modo que os efeitos da interrupção da prescrição devem ser apreciados individualmente em relação a cada devedor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento. No Recurso Especial n. 1.835.278/PR, a Ministra Nancy Andrighi consignou que "
ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra)
".

No mesmo sentido, o Recurso Especial n. 1.984.615/SC, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, assentou que "
a interrupção da prescrição em desfavor de um devedor solidário não se estende ao avalista de título cambial
".

No caso, o prazo prescricional de três anos, contado do vencimento em 15 de junho de 2020, consumou-se em 15 de junho de 2023, sem que houvesse qualquer ato capaz de interromper o curso da prescrição em relação à Apelante.

A Ação Monitória foi ajuizada somente em 25 de setembro de 2024, quando já integralmente decorrido o prazo trienal, de modo que a pretensão executória em face da avalista encontra-se fulminada pela prescrição direta.

A sentença recorrida, ao afastar a ocorrência da prescrição, incorreu em manifesto
error in judicando
, aplicando o prazo quinquenal quando o correto seria o prazo trienal da legislação especial, e deixando de observar a regra da pessoalidade da interrupção da prescrição cambial. Tal equívoco impõe a reforma da decisão.

Ressalto que a extinção do processo em relação à avalista não prejudica a continuidade da demanda em face do devedor principal,
Eurico Procópio Pompeu
, cuja situação processual é diversa, uma vez que foi regularmente citado nas ações de busca e apreensão.

Ante o exposto, defiro a gratuidade da justiça à Apelante,
dou provimento
ao Recurso de Apelação, reconheço a prescrição da pretensão executória e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à Apelante Luciane Almeida Silva, com fundamento nos artigos 485, VI, e 487, II, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência parcial, nos termos do art. 86 do CPC, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Apelante, fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, proporcional à parte da demanda em que ficou vencido, considerando que a prescrição foi reconhecida exclusivamente em relação à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026